Tribunal: TJBA
Processo: 8055116-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055116-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JORGE WADIH TAHECH, ARLI PINTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JORGE WADIH TAHECH, ARLI PINTO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ALUSIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.415/2021. COBRANÇA EXIGIDA ANTES E APÓS A LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL SOBRE A LC 190/2022 A IMPEDIR A COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO DA ADI 5.469 PELO STF. TEMAS 1.093 E 1.094 DO STF. MODULAÇÃO PROSPECTIVA DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO CONFAZ 93/2015 NÃO ALCANÇA AÇÕES JUDICIAIS PROPOSTAS APÓS O JULGAMENTO DA ADI PELO STF. CASO DE VALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8055116-65.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA
e
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, 19 de abril de 2023

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA